Tribunal: TJES
Processo: 5010466-67.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010466-67.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: JOSE HENRIQUE RANGEL DE CARVALHO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
SERASA AS
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora e correção monetária da citação (06/09/2022)5 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se dos autos que:

Alega o Autor que: (i) teve seu nome/CPF indevidamente anotado no cadastro de inadimplentes da SERASA em razão de duas anotações oriundas da CEF; (ii) que ingressou com uma ação judicial autuada sob o nº 5003466-16.2021.4.02.5002 em face da CEF em razão da manutenção indevida de tais anotações, onde fora julgada improcedente, bem como reconhecida a suposta culpa da Serasa, visto que a CEF teria solicitado a baixa das duas anotações. Ante o suposto ato ilícito, requereu o pagamento de indenização no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Entendo que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto nos autos nº 5003466-16.2021.4.02.5002,

da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais:

“No caso, em que pese a responsabilidade objetiva derivada da condição consumerista da relação tratada nesta ação
, ocorre no caso uma das causas excludentes da responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva de terceiro, no caso da empresa Serasa, que, mesmo após a atuação da CEF solicitando a exclusão do nome da parte autora em tal cadastro o mesmo não ocorreu, por culpa exclusiva da empresa Serasa
. Em assim sendo, a responsabilidade é da empresa Serasa, que não procedeu à baixa do nome da parte autora no cadastro de negativação, não havendo fato a imputar à CEF, pois agiu estritamente dentro do que lhe autoriza e determina a lei, já que inscreveu o nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito quando tinha o direito de assim o fazer e quando tinha o dever de, no prazo de cinco dias, proceder na baixa de tal restrição, o fez dentro de dois dias. Neste passo, o pedido de exclusão do nome da parte autora do Serasa e a indenização de danos morais devem ser julgados improcedentes em face da CEF, pois a responsabilidade é da empresa Serasa”.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços exclusiva da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

No que tange ao dano moral, forçoso é reconhecer que os fatos descritos na inicial inegavelmente trouxeram ao íntimo da parte Recorrida angústia, vergonha e preocupação, causando-lhe inequívoco prejuízo de natureza moral, passível, portanto, de ressarcimento.

Assim, houve a restrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente. Tal fato, por si só, tem o condão de gerar dano moral
in re ipsa
.

Reconhecida a existência dos danos morais por parte da ré contra o autor, esses devem ser fixados com equilibrada reflexão, examinando a questão relativa à fixação do valor da respectiva indenização.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)